Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-34.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001133-34.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CEZAR FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SA e outros

Advogado(s)
:
ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR, AIDALVO LUZ DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU D
A APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
A
gravo interno
interposto
em face da decisão que
não conheceu
da apelação
em virtude d
a intempestividade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se a data indicada no sistema eletrônico configura justa causa apta a afastar a inadmissibilidade do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso, i
nobstante
o agravante
alegar que o sistema
indicou
data final diversa, essa circunstância, por certo, não afasta o dever do advogado de realizar a correta contagem do prazo
recursal
, não se configurando, assim, justa causa, mas erro grosseiro na interpretação dos atos
processuais.

4.
Apesar de existir
divergência no Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema
, entende-se como mais adequada a interpretação
no sentido de
que o prazo sugerido pelo
PJE
não exime a parte interessada de
fazer o adequado cômputo deste período.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo interno não provido.

__________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp: 2079642 PA 2022/0062211-7,
j.
18/03/2024;
STJ, AgInt no AREsp: 2638677 MT 2024/0148004-9,
j.
07/10/2024; STJ, AgInt no AREsp: 2219318 MA 2022/0308289-0,
j.
24/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001133-34.2018.8.05.0150
, em que figuram como agravante CEZAR FERREIRA DE OLIVEIRA e como agravados JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18